Tribunal: TJDFT
Processo: 0750810-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750810-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO AGRAVADO: ANDRE DA FONSECA PINTO Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. NÃO ENCONTRADO. CONVERSÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFERIMENTO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. INFOJUD. DITR. DOI. INDEFERIMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRESSUPOSTOS. AUSENTES. 1. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais, uma vez que simplificam procedimentos de localização e constrição de bens. 2. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências, com o intuito de localizar bens, valores e direitos dos devedores passíveis de penhora, compete precipuamente ao credor. 3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome do devedor, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 5. O agravante deve apresentar elementos mínimos de que já foram esgotados todos os meios de localização de bens e valores do devedor antes de solicitar relatórios que quebram o sigilo de dados confidenciais via sistema Infojud. 6. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento interposto por André da Fonseca Pinto contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília que indeferiu a realização de diligências no sistema Infojud (proc. no 0740396-08.2020.8.07.0001, ID no 176685197). 2. Nas razões de ID no 53882102, o agravante destaca, em suma, que a decisão agravada viola os princípios da cooperação e da máxima eficácia da execução, ensejando prejuízos de ordem constitucional, uma vez que está sob a iminência de ter inviabilizado o seu direito de ação. 3. No mérito, pugna pela reforma da decisão para determinar a pesquisa de patrimônio do agravado por meio do sistema Infojud. 4. Preparo (ID no 53882103 e no 53882104). 5. Sem contrarrazões (ID no 55697603). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...].(AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 8. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 9. Conheço o agravo de instrumento. 10. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 11. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, aos credores. 12. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores dos devedores que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 13. Na origem o pedido foi indeferido sob o argumento de que a consulta ao sistema Infojud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado (ID no 176685197, em 31/10/2023). 14. Os credores podem se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-los na pesquisa de bens registrados em nome dos devedores, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 15. Na origem, o juízo vem deferindo pedidos de pesquisa de endereço ao longo dos últimos 4 anos, englobando os sistemas: Sisbajud (ID 104674878), Receita Federal/Infoseg (ID 104674883), Renajud (ID 104674883) e Siel/TRE (104674884). 16. Registre-se que o agravante não realizou pesquisa nos Cartórios de Registro de Imóveis. 17. É necessário que o agravante apresente elementos mínimos que indiquem que foram esgotados todos os meios de localização de bens e valores do devedor antes de solicitar relatórios que quebram o sigilo de dados confidenciais via sistema Infojud. 18. Os relatórios solicitados pelo agravante ultrapassam a mera pesquisa patrimonial. Contêm dados pessoais e confidenciais que evidenciam relações fiscais, trabalhistas, patrimoniais, societárias, familiares e financeiras entre pessoas naturais e pessoas jurídicas. 19. O agravante não demonstrou o preenchimento dos pressupostos fático-legais necessários para justificar a realização da medida pleiteada, tampouco que vem empreendendo diligências com o intuito de auxiliar na localização de bens do agravado que possam satisfazer o crédito. Dispositivo 20. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 21. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à origem. 22. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 23. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, todos do CPC/15. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 24. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO